Tribunal: TJDFT
Processo: 0747841-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747841-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C L J ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PATRICIA VILLAS BOAS CARVALHO MOLLER, WANDERSON EUROPEU EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C L J ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA contra decisão de ID 254816888 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por PATRICIA VILLAS BOAS CARVALHO MOLLER, que acolheu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não houve prova concreta do abuso da personalidade jurídica, da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade; que não foi observado o artigo 50 do Código Civil; que as alegações genéricas não justificam a instauração do incidente; que a inadimplência não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 77930383). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a discussão não se refere ao acolhimento, de plano, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas à admissão de instauração do incidente. Neste momento processual, é suficiente a verificação de elementos indicativos da presença dos pressupostos previstos em lei, sendo que a instrução probatória, na qual se apurará se o agravado se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ocorrerá posteriormente. Conforme elucidativo precedente desta Corte, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Com base nos argumentos que foram apresentados na petição que ensejou a decisão agravada, é idônea a instauração do incidente, não se vislumbrando, prima facie, justificativa para sua rejeição. Convém destacar que incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Foram consultados os sistemas SisbaJud (ID 247872528 dos autos de origem) e RenaJud (ID 251887127 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de penhora. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidos aos bens particulares dos sócios. Ao contrário do que alega a parte agravante, a instauração da desconsideração não pressupõe a demonstração da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade, mas elementos que atestem o estado de insolvência da pessoa jurídica. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora